Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR PESSOA NÃO ALFABETIZADA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS.
1. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, razão pela qual não se revela cabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem interpretando que o disposto no art. 595 do Código Civil (CC) não se aplica apenas aos contratos de prestação de serviço, devendo, na realidade, ser estendido para todos os negócios jurídicos celebrados pelo indivíduo não alfabetizado, com o objetivo de compensar a hipervulnerabilidade desse grupo social.
3. Ante a alegação de vício de consentimento na celebração dos contratos impugnados na lide, caberia às instituições financeira comprovar a legitimidade e a regular formação dos negócios jurídicos firmados por pessoa não alfabetizada, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos.
4. O ressarcimento dos valores indevidamente descontados do patrimônio da consumidora consiste em mera consequência lógica do desfazimento contratual e do retorno das partes ao “status quo antes” (estado anterior à celebração do negócio jurídico).
5. Recursos de apelação desprovidos.